Tribunal: STF
Processo: Rcl 596
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-30
Data de publicação: 1996-05-30

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Competência. 2. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei estadual em face de norma da
Constituição do Estado, que constitui mera repetição de dispositivo
da Constituição Federal. 3. Competência do Tribunal de Justiça do
Estado e não do STF, para processar e julgar originariamente a ação,
na hipótese referida, cabendo, entretanto, da decisão definitiva da
Corte local, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se
a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a
norma constitucional federal, de observância obrigatória pelo
Estado-membro, contrariar o sentido e o alcance desta. 4.
Precedentes do STF. 5. Indeferida cautelar pleiteada na reclamação,
interpôs-se agravo regimental. 6. O agravo regimental não afastou os
fundamentos do despacho agravado, examinando, entretanto, o mérito
da controvérsia posta na ação. 7. Agravo regimental desprovido.